Tribunal: CARF
Processo: 10865.721180/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721180/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.056 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
RZF PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERV. RODOVIÁRIOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721180/2016-16
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721180/2016-16

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pelo
Despacho Decisório N.o 227/2016/SEORT/DRF/LIMEIRA/SP, emitido em 8 de junho de
2016, complementando ao final.
Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação de débitos tributários de
responsabilidade da contribuinte, com a utilização de crédito de saldo negativo de CSLL
apurado no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 – Exercício 2012, no valor de R$
104.555,66 (cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos), formalizadas pelos PERDCOMP no 27746.74077.231112.1.3.03-3508 e
31339.89048.191212.1.3.03-0180, juntados às fls. 02 a 11.
2. Na realização da análise foram conferidas informações da DIPJ do ano calendário
2011 – Exercício 2012 (fls. 12 a 56), DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras (fls. 57
a 74), e demais documentos disponíveis relacionados ao assunto.
Fundamentos
3. Pela análise do processo, ao conferir informações declaradas na DIPJ, verificou-se
que a contribuinte não apurou débitos de CSLL por estimativas a pagar durante o ano
calendário 2011. Os débitos apurados foram sempre superados por valores de deduções
de CSLL retida na fonte. Portanto, o crédito pleiteado nas DCOMP ora analisadas, foi
inteiramente formado por deduções de CSLL retidas na fonte.
4. Conferindo os valores da CSLL retida informados no detalhamento da formação do
crédito pleiteado pela contribuinte na DCOMP no 27746.74077.231112.1.3.03-3508,
confrontados com as retenções informadas nas DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras, vimos que parte dos valores informados não foram confirmados.
5. Além das pendências acima, foi constatado também, através de informações
constantes das DIRF, rendimentos tributáveis informados pelas fontes pagadoras como
base de retenções de IRRF (código de receita 1708), em valores superiores ao valor da
receita bruta declarada pela contribuinte na DIPJ, como segue:

6. Em razão destes fatos a contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes das
retenções de tributos fornecidos pelas fontes pagadoras, conforme previsto nos Art. 942
e 943 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda), e esclarecer as
divergências apuradas, no prazo de 10 dias da ciência da intimação.
7. A ciência da intimação foi realizada no dia 12/05/2016, na forma prevista na Alínea
“a”, Inciso III, § 2o, do Art. 23, do Decreto no 70.235/1972. Até a presente data a
contribuinte não se manifestou em relação às pendências questionadas.
8. Abaixo demonstramos os efeitos das ausências de comprovações das retenções e dos
esclarecimentos relacionados à divergência dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras, comparados à receita bruta declarada:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721180/2016-16

9. Pelos demonstrativos acima, conclui-se pela inexistência de crédito de saldo negativo
de CSLL apurado no ano calendário 2011.
10. As pendências não esclarecidas pela contribuinte não permitiram convicção para
uma conclusão segura que possibilitasse o reconhecimento de crédito como pleiteado.
Conclusão
11. Diante do exposto, concluo pela improcedência do crédito pleiteado e pela não
homologação das compensações declaradas às fls. 02 a 11.
Frente à denegação do seu pleito pelo Despacho Decisório, o sujeito passivo
apresenta Manifestação de Inconformidade, na qual expõe suas razões de defesa, assim
sintetizadas (de acordo com o relatório do acórdão recorrido).
I – inicialmente, alega ser tempestiva a defesa apresentada;
II – a seguir trata Dos Motivos que ensejam a efetiva e integral homologação da
compensação pleiteada no Processo n.o 10865.721180/2016-16, PER/Dcomps n.o
27746.74077.231112.1.3.03-3508 e 31339.89048.191212.1.3.030180;
Neste tópico, o sujeito passivo alega que a Receita Federal não apurou
corretamente as informações contidas nos documentos apresentados, pois não
verificou que as fontes pagadoras apresentaram suas DIRFs erroneamente, conforme
planilhas transcritas no corpo da defesa apresentada.
Sobre os Rendimentos Tributáveis declarados na DIPJ, aduz ainda que a Receita
Federal também não observou corretamente a receita bruta por meio das notas fiscais
faturadas, relativas aos serviços prestados às Concessionárias (Fontes Pagadoras),
durante o ano-calendário de 2011, conforme Demonstrado nas planilhas
Demonstração da Receita Bruta- DIRF x DIPJ, transcrita no corpo da defesa
apresentada.
Ante o exposto, entende não restar dúvida que o Despacho Decisório deverá ser
reformado, a fim de que o pedido de compensação seja integralmente homologado.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721180/2016-16

III – neste tópico, trata do Princípio da Verdade Material no Processo
Administrativo Tributário, trazendo à colação doutrina e jurisprudência sobre a sua
devida aplicação.
Assim, requer o provimento da presente manifestação de inconformidade para
que:
(a) Seja reformado o Despacho Decisório, a fim de que o pedido de
compensação seja integralmente homologado;
(b) Que esta C. Turma de Julgamento reconheça que os documentos juntados à
defesa demonstram inequivocadamente a existência do crédito, haja vista que a
verdade material indica isso; e
(c) Por fim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, III, do CTN, c/c art. 74, § 11, da Lei n.o 9.430/96, com redação dada pela Lei
n.o 10.833/2003.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/06 em 28
de setembro de 2021, conforme acórdão n. 106-019.258 (e-fls. 176).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 194, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Sustenta que “a obrigação pela retenção da contribuição social sobre o lucro
líquido incidente sobre o lucro decorrente da prestação de serviços é da entidade que efetua o
pagamento pelo serviço prestado” de modo que “não pode a i. Autoridade Fiscal responsabilizar
o prestador do serviço por eventual falta cometida pelo tomador do serviço no cumprimento de
suas obrigações fiscais.”
Registra que “sejam quais forem as razões que levam ao Fisco à eventual não
confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos cofres públicos das parcelas de crédito
decorrente do CSLL retido na fonte, a ora Recorrente não pode ser prejudicada.”
Frisa que “procedeu aos destaques da retenção do CSLL determinada em Lei,
sobre o valor total de suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus
créditos líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro
Razão e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua
contabilidade.”
Sustenta que “por meio dos documentos juntados (Dirf’s e relatórios de
composição das notas fiscais das fontes pagadoras) comprovou a retenção da CSLL declarada na
DIPJ do ano de 2012.”
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.
Da Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721180/2016-16

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Do requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tela até o
deslinde do presente processo, friso que a matéria encontra-se regulada pelo artigo 151 do CTN e
não comporta maiores digressões, eis que o inciso III deste artigo prevê expressamente o efeito
da suspensão pleiteada, como decorrência da apresentação de recurso na forma da legislação que
regula o processo tributário administrativo.

Do Mérito
Analisados os autos, constata-se não existir razão ao recorrente quanto ao mérito
recursal. Explica-se.
Como dito no preâmbulo, trata o presente processo de apresentação de
PER/DCOMPs nos 27746.74077.231112.1.3.03-3508 e 31339.89048.191212.1.3.03-0180, com a
utilização de crédito de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2011, no valor de
R$ 104.555,66.
O art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) regula o regime jurídico da
compensação, dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
O instituto da compensação tributária foi inicialmente disciplinado pelo art. 66 da
Lei n.o 8.383/1991, sendo, posteriormente, fixadas regras adicionais pelo art. 74 da Lei
9.430/1996, e suas alterações posteriores.
Nesta toada, cumpre destacar que a declaração de compensação é um ato jurídico
de iniciativa exclusiva do sujeito passivo, que, em razão disso, tem o ônus de apresentá-la com a
indicação dos elementos comprobatórios da compensação pleiteada, especialmente os atinentes à
existência do crédito declarado, cuja consistência será verificada pela autoridade tributária no
ato de homologação ou não da compensação, no cumprimento do seu dever de ofício.
Dessa forma, à luz da legislação tributária, a comprovação da liquidez e certeza do
crédito pleiteado é conditio sine qua non para a homologação da compensação.
Noutro giro, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Pois bem. No caso em comento, a certeza e liquidez do crédito não foi
reconhecida pela Administração Tributária, uma vez que que o sujeito passivo, depois de
regularmente intimado para apresentação de documentos e esclarecimentos atinentes à
comprovação do crédito, quedou-se inerte, deixando de comprová-lo.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721180/2016-16

Novamente, no acórdão de Manifestação de Inconformidade, o sujeito passivo foi
especialmente alertado da necessidade de apresentação de documentos e livro contábil que
pudessem dar respaldo à comprovação do pretenso crédito e, apesar disso, não foram juntados
nos autos quaisquer documentos extraídos de sua contabilidade, a despeito do fato de ter
declarado que “procedeu aos destaques da retenção do CSLL determinada em Lei, sobre o
valor total de suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos
líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro Razão
e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua contabilidade.”
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
instância a quo, mesmo porque não cabe ao colegiado, neste momento processual, a realização
de auditoria para saneamento de erros ou omissões imputados aos próprios sujeitos passivos,
notadamente no que se refere à comprovação de créditos pretendidos em compensação tributária,
cujo ônus da prova, como visto, é do sujeito passivo.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum documento ou argumento
capaz de demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus
próprios fundamentos, alicerçado no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do
RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 239
DF CARF MF
Original